Tribunal: TJES
Processo: 5008826-15.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008826-15.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UESLEI DE OLIVEIRA MOREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Voto

Cuido de recurso inominado interposto por
Ueslei de Oliveira Moreira
contra a sentença de id 4213837 que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-o em custas advocatícios de 3% sobre o valor corrigido da causa e honorários fixados em R$ 500,00 por ter identificado a má-fé vez que o recorrente altera a verdade dos fatos, com o fim de locupletar-se ilicitamente ao sustentar na petição inicial que não havia adquirido nenhum plano mensal de recarga, enquanto a recorrida anexa à contestação a gravação da contratação.

Recurso tempestivo, conforme certidão do id 4213839, com pedido de gratuidade da justiça. Contrarrazões de id 4213845 tempestivas.

Insurge-se o recorrente contra a multa por litigância de má-fé, juntando nova prova, um BO que constata o fato do recorrido fora roubado no ano 2017, sendo levado dentre vários objetos, seus documentos
.
Com isso, requer a reforma da sentença para que sejam os pedidos iniciais julgados procedentes e afastada a condenação por litigância de má-fé.

A recorrida, a seu turno, aduz que houve uma contratação em nome do recorrente e, em seguida, alega a ausência de responsabilidade pela negativação, pois fora o recorrente quem lhe deu causa, com o inadimplemento da fatura, indicando que houve registro da linha (27) 99920-6740 em seu nome, conforme telas sistêmicas. Sustenta inexistirem danos morais indenizáveis. Pu
gna, portanto,
pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Cinge-se a controvérsia na exigibilidade do débito
.

Pois bem.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

In casu
, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, a hipótese, entretanto, não é de inversão do ônus da prova, porquanto o autor não se desincumbiu do encargo de comprovar a verossimilhança de suas alegações, requisito imprescindível para a inversão prevista no art. 6º, inc. VIII do CPC.

Assim, cabia-lhe o ônus de comprovar minimamente os fatos, na forma do art. 373, inc. I do CPC, o que não ocorreu.

Isso porque, como bem destacado na sentença vergastada, a recorrida comprovou a utilização da linha telefônica anexando no id. 16235707 a gravação da contratação, na qual resta comprovada a alegação da recorrida.

Com isso, tenho que as telas e a gravação da contratação reforçam a conclusão de que o recorrente foi contratante dos serviços, pois a versão dos fatos apresentada não se sustenta, especialmente por inexistir elementos que enseje a conclusão de que a pactuação decorreu de fraude de terceiro.

Assim, é inafastável o reconhecimento de que o recorrente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, inc. I do CPC) mostrando-se legítimas as cobranças efetivadas. E muito embora não tenha o recorrido comprovado a negativação, uma vez legítimo o débito inexistiria irregularidade na realização da restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, junta aos autos prova nova, o que de plano não acolho pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno. O julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, pode julgar o mérito antecipadamente.

Por fim, vislumbro elementos para a condenação do recorrente em litigância de má-fé, uma vez que houve alteração da verdade, desvirtuando o direito de ação, o que representa flagrante abuso de direito, nos termos do art. 80, inc. II do CPC, pelo que não merece retoques a sentença quanto a condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios, em conformidade ao art. 81 do CPC e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

*

* *

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)